Tribunal: TJMT
Processo: 1012455-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012455-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Coligadas, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ALCYR MEIRA E CIA LTDA ARQUITETURA E URBANISMO - CNPJ: 04.974.366/0001-12 (AGRAVANTE), ALCYR BORIS DE SOUZA MEIRA - CPF: 000.615.812-91 (AGRAVANTE), SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (AGRAVADO), JONILSON MARCEL SILVA ANELLI - CPF: 991.387.271-53 (ADVOGADO), MARCIA FERNANDA ARANHA MARANHAO - CPF: 166.507.432-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCO DE MIRANDA SERIO FILHO - CPF: 029.729.722-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GANDHY YEDDO DA ROCHA ARANHA JUNIOR - CPF: 101.709.282-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Natureza jurídica da empresa executada. Correção de erro material. Exclusão de sócio do polo passivo.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de cumprimento de sentença. Sustentam os embargantes erro material ao considerar a empresa como microempresário individual, quando na realidade trata-se de sociedade empresária limitada, e, por conseguinte, indevida a inclusão do sócio administrador no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se houve erro material no julgamento do acórdão embargado ao desconsiderar a natureza jurídica de sociedade empresária limitada da empresa embargante e incluir o sócio administrador no polo passivo do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Constatação de erro material, com fundamento em certidão da Junta Comercial que comprova tratar-se de sociedade empresária limitada, afastando a equiparação com empresário individual.

4. Na condição de sociedade empresária limitada, a inclusão do sócio administrador no polo passivo carece de fundamento, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, que não foram observadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material e excluir o sócio administrador do polo passivo do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "É indevida a inclusão de sócio administrador no polo passivo de cumprimento de sentença contra sociedade empresária limitada, salvo em hipóteses legais específicas e mediante procedimento adequado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALCYR MEIRA E CIA LTDA ARQUITETURA E URBANISMO, ALCYR BORIS DE SOUZA MEIRA contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 1031672-68.2021.811.0041), ajuizada contra os agravantes pelo SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de exclusão do polo passivo de Alcyr Boris de Souza Meira, “
uma vez que, em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, haja vista não existir separação patrimonial
”, e, também, o pedido de declaração de nulidade da intimação da parte executada, pois, embora tenha transcorrido prazo de 01 ano entre o transito em julgado e o início do cumprimento de sentença, o advogado que representa a executada foi devidamente intimado
(cf. Id. no 144199797 dos autos de origem).

A parte embargante alega que o acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que a empresa agravante é uma Empresa Individual, quando, na verdade, consta da Certidão da Junta Comercial de Mato Grosso juntada ao Id. n. 215938652 que trata-se de uma Sociedade Empresaria Limitada, e, portanto, foi indevida a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, do sócio Alcyr Bóris de Souza Meira, que sequer participou do processo de origem.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício, reformando o acórdão embargado, e consequentemente, a decisão agravada para excluir a pessoa física Alcyr Bóris de Souza Meira do polo passivo do cumprimento de sentença originário (cf. Id. n. 241148665).

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. n. 217985196).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Aqui, os presentes embargos foram opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes,

no qual alegavam que foi indevida a inclusão no polo passivo da pessoa física de Alcyr Bóris de Souza Meira, que sequer participou do processo de origem; e arguiram nulidade da intimação da executada, em razão da falta de intimação pessoal.

O acórdão embargado, com respaldo na menção feita na decisão agravada, de que Alcyr Boris de Souza Meira era microempresário individual, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, adotando o raciocínio de que
empresário individual e pessoa física são exatamente a mesma pessoa, afinal, esse tipo empresarial (empresário individual) não cria e nem confere personalidade jurídica, ou seja, não faz nascer uma pessoa jurídica, sendo a
mesma pessoa, com patrimônio único/comum, e responsabilidade ilimitada.

Porém, analisando os autos novamente, o que se vê é que realmente houve equivoco quanto à definição da natureza jurídica da empresa executada, afinal, não foi apreciada a Certidão da Junta Comercial de Mato Grosso juntada ao Id. n. 215938652 da qual consta que a natureza jurídica da empresa executada é de Sociedade Empresaria Limitada, e que Alcyr Boris de Souza Meira é o sócio administrador.

Neste caso, não há como manter no polo passivo do cumprimento de sentença o sócio administrador sem que exista situação excepcional que justifique a medida, afinal, salvo em algumas hipóteses previstas em lei, e dependendo de procedimento adequado, o sócio administrador não responde pessoalmente pelas obrigações da sociedade.

Portanto, acolho os embargos de declaração para reformar parcialmente a decisão embargada, e, com isso, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para excluir a pessoa física Alcyr Bóris de Souza Meira do polo passivo do cumprimento de sentença originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025